Tribunal: TJDFT
Processo: 0735033-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I - No crime de receptação a prova da licitude do bem apreendido cabe a quem o detém, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbindo ao réu o dever de demonstrar a posse de boa-fé do objeto ou sua conduta culposa.
II - No caso, o apelante não trouxe qualquer prova com capacidade de gerar dúvida razoável de que desconhecia a origem do bem.
III - Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
IV - Consoante entendimento consolidado no STJ, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.
V - Quando desfavorável a circunstância judicial, a jurisprudência estabelece como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para incremento da pena-base, fração essa justamente a utilizada pelo juízo sentenciante no presente caso.
VI - Recurso conhecido e Desprovido.